Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-60.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-60.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBENS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
ELIANA DE ALENCAR SANTOS, FABRICIO LUIZ ZANIBONI PITA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

Advogado(s)
:
IVAN MACEDO DE ARAUJO, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. O pedido do embargante consistiu no suprimento da omissão e consequente majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração diante de omissão do acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem, em regra, efeitos integrativos e não modificativos, destinando-se ao esclarecimento, complementação ou correção do julgado, nos casos de obscuridade, contradição ou omissão.

Omissão identificada no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015, impõe sua correção por meio de embargos de declaração, ainda que com efeitos modificativos.

A jurisprudência admite a excepcional atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando a correção da omissão altera, de forma necessária, o conteúdo decisório, como ocorre no caso em exame.

O embargado é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual se impõe a suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 11; art. 98, § 3º; art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 10. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, n. 308, p. 553.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8001631-60.2017.8.05.0120
, em que é Embargante
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON

e Embargado RUBENS SANTOS TAVARES .

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, ACOLHER os embargos de declaração opostos pel
a UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON,

nos termos d
o voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06